Tribunal: TJES
Processo: 5010304-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010304-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO HARCKBART CARVALHO

AGRAVADO: CARLA LIMA LUPARELLI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
010304-08
.2022
.8.08.0000

AGVTE:

RENATO HARCKBART CARVALHO

AGVDO:
CARLA LIMA LUPARELLI

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. De acordo com o §1º do artigo 373 do CPC, pode ser aplicada a Teoria da Carga Dinâmica da Prova em favor do demandante, comprovadamente
vulnerável e hipossuficiente em relação ao demandado.

II. Tratando-se de alegação de erro médico, os profissionais que realizaram o procedimento e o Hospital utilizado para este fim detém a possibilidade de afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
010304-08
.2022
.8.08.0000

AGVTE:

RENATO HARCKBART CARVALHO

AGVDO:
CARLA LIMA LUPARELLI

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
RENATO HARCKBART CARVALHO
,
uma vez que irresignad
o

com os termos da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui
, que nos autos da indenizatória ajuizada por
CARLA LIMA LUPARELLI
(processo nº
0000186-81.2021.8.08.0036
), deferiu o pedido de
inversão de ônus da prova
1
.

A demanda cuida de questão atinente a aferir ocorrência de erro médico em cirurgia estética, na qual houve concessão de gratuidade da justiça e aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, para que o pedido de inversão ao ônus da prova fosse acolhido em desfavor do ora agravado
.

Sustenta o recorrente,
em apertada síntese, que
houve equívoco do magistrado, em vista de caber à parte que alegou os fatos, os encargos de demonstrá-los, como forma de constituir o direito que alega.

Além disso, aduz que é impossível a produção d
a
prova
pertinente, eis que se revela como
prova diabólica
o ônus que lhe fora atribuído
.

Em análise dos documentos colacionados aos autos,
não se vislumbra dano ou risco ao agravante na inversão do ônus da prova, na medida em que examina-se eventual dano estético e moral decorrente do resultado apresentado após realização de cirurgia plástica pelo
recorrente
.

A meu ver,
a priori
,
restou
demonstrada a
verossimilhança das alegações,
ante a vulnerabilidade apresentada no caso em relação à demandante/agravada
.

Destaque-se, que apesar de a inversão do ônus da prova não constituir
princípio absoluto,
mostra-
se

possível
sua implementação
quando verossímeis as alegações d
a parte que a solicita, mormente diante da
dificuldade de acesso a determinado meio probatório, situação que, a meu ver, rest
a
demonstrada nos autos,
na medida em que pertence ao agravante a qualificação técnica para demonstrar que realizou os procedimentos de acordo com as
necessárias

e
indicadas ao caso
.

Apenas como argumento, registre-se, que o termo "prova diabólica" é adotado para se referir a uma situação em que a produção da prova é impossível ou excessivamente difícil de ser produzida pela parte que alegou o fato, usualmente recaindo sobre fatos negativos (HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso completo de processo civil / Rodolfo Kronemberg Hartmann. - Niterói, RJ: Impetus, 2014. pg. 306), o que não se coaduna ao caso dos autos pela medida ora combatida, eis que como prestador do serviço detém as informações pertinentes à realização dos procedimentos cirúrgicos.

Para além disso, consigne-se o posicionamento dos Tribunais pátrios a seguir destacados:

[...]
Sempre que o ato ilícito foi praticado pelo médico, prova-se a culpa deste, com inversão do ônus da prova (caso presentes os pressupostos do artigo 6º, VIII, do CDC), e a responsabilidade se estende automaticamente ao hospital. Precedentes do STJ. No caso concreto, adequada a inversão do ônus da prova a favor da consumidora que, de resto, é a parte hipossuficiente da relação jurídica de consumo discutida nestes autos. A hipossuficiência da autora não é somente técnica, mas também econômica.
Não se mostra razoável atribuir à paciente o ônus de demonstrar a existência de erro médico. Cabe ao hospital requerido, que tem em mãos todas as informações médicas e técnicas necessárias, o ônus de demonstrar e justificar a inexistência do erro médico.
Aplicável ao caso em tela a teoria da carga probatória dinâmica, a teor do artigo 373, § 1º, do CPC/2015. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21266061020218260000 SP 2126606-10.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 25/06/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ERRO MÉDICO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
Deve ser invertido o ônus da prova no caso em que os fatos envolvem erro médico, estando o autor que não detém tais conhecimentos técnicos em hipossuficiência técnica para a produção das provas necessárias à resolução da controvérsia.

(TJ-MG - AI: 10000210670923001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2022).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC/2015. III.
O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1º Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "ao contrário do que alega o agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados"
. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1814936 DF 2020/0349322-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021).

Por tais premissas

é que se mantém a decisão agravada.

Em conclusão,
conhecido o recurso, nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[
...]
No presente feito encontro respaldo legal para acolher a via excepcional do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se, que "(...) a inversão do ônus da prova, disciplinado no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tem por objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, reconhecidos como parte mais vulnerável na relação de consumo. Para tanto é necessário que o julgador constate a presença de um dos seguintes requisitos. Verossimilhança dos fatos alegados ou a hipossuficiência do consumidor" (TRF 01ª R.; PUJ 2006.38.00.725194-2; MG; Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência; Rel. Des. Pedro Francisco da Silva; Julg. 31/08/2007; DJF1 02/06/2008; Pág. 262).

Isto porque, no processo em exame, é preclara a hipossuficiência da requerente consumidora para realizar a prova constitutiva do seu direito, ante sua vulnerabilidade econômica e técnica.

Ademais, numa análise superficial dos autos, verifica-se a existência de plausibilidade do direito invocado, face às alegações deduzidas na inicial e documentos de fls. 35/70.

Isto posto, com fulcro no inc. VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova.

Intimem-se as partes para, em face das questões de fato e de direito controversas, acima fixada, especificarem as provas que ainda pretendem produzir no prazo de 15 (quinze)dias, justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento.

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.